Tribunal: TJMT
Processo: 1000101-43.2019.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1000101-43.2019.8.11.0011
APELANTE: BRUNO GARCIA ARAUJO
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – RÉU REVEL – APRECIAÇÃO APENAS DA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO INDICAÇÃO DO CONTEÚDO DO AR – DOCUMENTO ENTREGUE NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SÚMULA 72 DO STJ – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.
Na Apelação, o réu revel deve suscitar apenas as questões elencadas no art. 342 do CPC, sob pena de supressão de instância e inovação recursal.
A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e o recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito.
Não há exigência legal para que conste no AR o seu conteúdo ou outras informações específicas.
Em caso de não provimento do Recurso, os honorários devem ser majorados nesta via (art. 85, §11, do CPC).
Apelação em Ação de Busca e Apreensão julgada procedente “para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem apreendido nas mãos do autor e autorizar a venda extrajudicial do referido bem, devendo abater da dívida o montante resultante da venda ou, prosseguir nestes autos com a execução do remanescente, caso o valor obtido não seja suficiente para quitação”.
O réu foi condenado a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
O apelante pleiteia o benefício da justiça gratuita.
Aduz que não ficou comprovada a mora pois o AR está incompleto visto que não indica o remetente e nem o conteúdo, além de o endereço lá constante não ser o do Banco.
Alega que em razão da cobrança de encargos abusivos e consequente pagamento a maior, a prestação objeto da notificação extrajudicial já estava quitada.
Subsidiariamente, pede que seja determinada ao apelado a juntada da nota fiscal de venda para a apuração de haveres.
Em Reconvenção, argui a ilegalidade da taxa de juros praticada, da cobrança de taxas administrativas e de encargos de inadimplência.
Contrarrazões no ID 82623984.
É o relatório.
Justiça gratuita
Conforme entendimento do STJ, para concessão da justiça gratuita não devem ser utilizados critérios exclusivamente objetivos, mas sim realizada uma análise concreta da possibilidade da parte de arcar com os ônus processuais (EDcl no REsp 1803554/CE).
Também já se consagrou o posicionamento de que a afirmação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira do postulante (AgInt nos EDcl no RMS 59185/RJ).
Neste caso, não há nenhum indício nos autos que infirme a precariedade arguida. Pelo contrário, o valor do veículo e a natureza da lide ratificam a necessidade da concessão da justiça gratuita.
Da revelia
Conforme certidão de ID 82623970, o réu, devidamente citado, não se manifestou, sendo então revel.
O art. 346, parágrafo único, do CPC, estabelece que “o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar”.
E o art. 342 do mesmo Código preceitua que, “depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando: I - relativas a direito ou a fato superveniente; II - competir ao juiz conhecer delas de ofício; III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição”.
A comprovação da mora é matéria de ordem pública, portanto será apreciada nesta oportunidade.
Contudo, é vedado conhecer das demais questões suscitadas, sob pena de configurar indevida supressão de instância e inovação recursal.
A propósito:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DEVEDOR FIDUCIANTE. JUSTIÇA GRATUITA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EXEGESE DO ART. 99, § 3o, DO CPC/15. (...) DEVEDOR RÉU REVEL. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO APENAS QUANTO A MATÉRIA DE DIREITO NO APELO. RÉU REVEL QUE RECEBE O FEITO NO ESTADO EM QUE ESTE SE ENCONTRA. OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DO ART. 346, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. É facultado ao réu revel intervir na lide em qualquer momento do andamento processual; porém, este recebe o feito no estado em que se encontra. Tal situação impossibilita a interposição de recurso apelatório com o intuito de discutir matéria fática que deveria ter sido suscitada em contestação, sob pena de ferir a preclusão e ocasionar a subversão da ordem processual. Entretanto, tratando de matéria exclusivamente de direito admite-se a análise dos referidos temas. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 2o, § 2o, DO DECRETO LEI N. 911/69. AUSÊNCIA DE PROTESTO. MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO. A comprovação da mora é imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, e pode ser comprovada por meio de notificação extrajudicial, com aviso de recebimento, recebida no endereço domiciliar do devedor fiduciante. Infrutífera a tentativa de entrega da notificação extrajudicial no domicílio do devedor, e não protestado o título, há ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do feito, que deve ser extinto. APELO PROVIDO. EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (TJ-SC - AC: 06002102620148240015 Canoinhas 0600210-26.2014.8.24.0015, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 01/11/2018, Terceira Câmara de Direito Comercial)
Comprovação da mora
O §2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
A notificação extrajudicial deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).
E a Súmula 72 do STJ enuncia que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
O apelado trouxe na inicial o AR enviado para o local mencionado na avença e devidamente assinado, o que é suficiente para comprovar a mora e autorizar a busca e apreensão do veículo dado em garantia fiduciária.
E embora o apelante aduza que o AR não indica o conteúdo e o remetente, a lei não faz essa exigência.
Para ilustrar:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – RÉU REVEL – APRECIAÇÃO APENAS DA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO INDICAÇÃO DO CONTEÚDO DO AR – AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL – DOCUMENTO ENTREGUE NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – CUMPRIMENTO - SÚMULA 72 DO STJ – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.
Na Apelação, cabe ao réu revel suscitar apenas as questões elencadas no art. 342 do CPC, sob pena de supressão de instância e inovação recursal.
A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e o recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito.
Não há exigência legal para que conste no AR o seu conteúdo ou outras informações específicas.
Em caso de não provimento do Recurso, os honorários devem ser majorados nesta via (art. 85, §11, do CPC). (AP 1003922-82.2019.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020)
E ainda:
AP 1000441-93.2020.8.11.0029;
AP 1008050-82.2018.8.11.0002;
AP 1003922-82.2019.8.11.0002;
AP 1017755-50.2019.8.11.0041.
Posto isso, com amparo no art. 932 do CPC, conheço em parte o Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento.
Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa (art. 85, §11, do CPC), com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.
Cuiabá, 29 de abril de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator